Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que deferira parcialmente a tutela provisória de urgência reclamada pelo agravante e com estofo na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração por ele aviado, inclusive porque a pretensão que reprisara fora devidamente examinada. Outrossim, de forma a ser resguardada a ordem processual e o devido processo legal, certifique a Secretaria se os agravados, conquanto intimados, teriam ou não apresentado contrariedade ao agravo, aguardando-se, se o caso, o transcurso do prazo correspondente. Quanto ao mais, prossiga-se na forma fixada pela decisão antecedente. I. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator